Tribunal: CARF
Processo: 10730.009421/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.009421/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.489 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
MICHELLY DE JESUS PERES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO DO PRESTADOR NOS
RECIBOS. OUTROS MEIOS DE PROVA VÁLIDOS. PRINCÍPIO DA
OFICIALIDADE.
CONSULTA
AOS
DADOS
DOS
SISTEMAS
INFORMATIZADOS.
Para fins de comprovação das despesas médicas, os recibos de pagamento
deverão indicar o endereço do prestador dos serviços. Porém, a ausência de
endereço não justifica, por si só, a glosa das despesas médicas, sendo facultado
ao contribuinte apresentar outras provas válidas para suprir a deficiência
verificada pela fiscalização. Adicionalmente, a própria autoridade julgadora de
primeira instância poderia consultar os dados existentes nos sistemas
informatizados da administração tributária, ainda mais quando o contribuinte
discrimina na sua impugnação os endereços completos dos profissionais
emitentes dos recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para restabelecer as despesas médicas no valor de R$ 18.982,00. Vencidos os
conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Miriam Denise Xavier que negavam
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.009421/2007-90
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.489 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.009421/2007-90

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por meio do
Acórdão no 03-34.380, de 18/11/2009, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo as alterações promovidas na declaração de rendimentos (fls. 62/66):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Em face da contribuinte foi emitida a Notificação de Lançamento no
2005/607450412634084, relativa ao exercício de 2005, ano-calendário de 2004, decorrente de
procedimento de revisão da Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em
que a fiscalização apurou dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 18.982,00
(fls. 05/08).
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício.
Cientificada da autuação em 27/09/2007, a contribuinte impugnou a exigência
fiscal no prazo legal (fls. 02/04 e 46/47).
Intimada por via postal em 18/01/2010 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 04/02/2010, no qual reitera os
argumentos de fato e direito de sua impugnação, a seguir resumidos (fls. 67/69, 70/72 e 93):
(i) no período de 2003, quando contraiu matrimônio, até o
ano de 2006, passou por um longo tratamento de saúde, que
resultou em despesas médicas de valores elevados;
(ii) alguns recibos de pagamento das despesas não
continham o endereço do profissional, exigência que foi
cumprida posteriormente, na impugnação, quando apresentou os
endereços completos de todos os profissionais emitentes dos
recibos; e
(iii) à vista disso, deve ser declarada a insubsistência da
decisão de primeira instância.
É o relatório.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.489 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.009421/2007-90

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
A fiscalização procedeu à glosa de despesas médicas, no montante total de R$
18.982,00 (fls. 10/21). O motivo declinado foi a ausência do endereço nos recibos médicos
apresentados (fls. 06/07).
Segundo a decisão de primeira instância, embora a contribuinte tenha, na
impugnação, informado o endereço de cada profissional, deveria fazer parte dos respectivos
recibos médicos, podendo ser suprida a deficiência por uma declaração emitida pelo prestador
dos serviços (fls. 66).
Pois bem. É verdade que, para fins de comprovação das despesas médicas, a
legislação tributária estabelece como requisito para a validade dos recibos de pagamento a
indicação do endereço do prestador dos serviços (art. 80, § 1o, inciso III, do Regulamento do
Imposto de Renda, veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99, vigente à
época dos fatos geradores).
Entretanto, a ausência de endereço não justifica, por si só, a glosa das despesas
médicas, sendo facultado ao contribuinte apresentar outras provas válidas para suprir a
deficiência verificada pelo agente fazendário. Com efeito, a legislação não limita a prova da
despesa médica, admitindo-se, em princípio, todo e qualquer documento hábil e idôneo para
atestar a veracidade do pagamento e da prestação do serviço.
No presente caso, aparentemente a falta do endereço provocou a imediata glosa
das despesas médicas, não tendo a autoridade fiscal dado oportunidade ao contribuinte para
produzir outra prova capaz de suprir a omissão do requisito formal nos recibos emitidos pelos
profissionais de saúde.
Além disso, a autoridade fiscalizadora, assim como o julgador de primeira
instância, este último com base no princípio da oficialidade, poderiam consultar os dados
existentes sobre os endereços dos prestadores dos serviços nos sistemas informatizados da
administração tributária federal.
Tal medida resta mais evidente, quando, no caso em apreço, a contribuinte
discriminou na sua impugnação os endereços completos das psicólogas e do fisioterapeuta (fls.
04 e 72).
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.489 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.009421/2007-90

Nenhuma razão há para impor exigências desnecessárias ao contribuinte,
dificultando-lhe a comprovação do seu direito, quando uma simples verificação no banco de
dados da administração pública pode confirmar o endereço do prestador dos serviços.
Cabe recordar que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, órgão
responsável pela revisão da declaração de rendimentos, nega o caráter absoluto da ausência de
endereço do profissional de saúde nos recibos médicos para fins de justificar a glosa das
despesas médicas, conforme interpretação veiculada por meio da Solução de Consulta Interna no
7, de 18 de maio de 2015.
Portanto, cabe restabelecer as despesas médicas glosadas pela autoridade fiscal,
no importe de R$ 18.982,00.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para restabelecer as despesas médicas no valor de R$ 18.982,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital